Tribunal: TJSP
Processo: 1002815-80.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de devolução de valores e de reparação por danos morais – Discussão restrita aos pedidos de indenização por danos extrapatrimoniais e de devolução dobrada de valores - Danos morais não verificados – Discussão contratual - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou à honra da contratante - Descabimento do pedido de devolução dobrada

Ementa:
Revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de devolução de valores e de reparação por danos morais – Discussão restrita aos pedidos de indenização por danos extrapatrimoniais e de devolução dobrada de valores - Danos morais não verificados – Discussão contratual - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou à honra da contratante - Descabimento do pedido de devolução dobrada de valores, tendo em vista a ausência de má-fé – Honorários advocatícios adequadamente fixados – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pela autora.